Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-31.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 8001723-31.2023.8.05.0216 – Comarca de Rio Real/BA Embargante/Apelante: Willian de Oliveira dos Santos Advogado: Dr. Amesson José dos Santos de Jesus (OAB/SE: 7.633) Advogada: Dra. Kalilyan da Cruz dos Santos (OAB/BA: 70.736) Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Áviner Rocha Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Rio Real Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS E À DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Willian de Oliveira dos Santos em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 8001723-31.2023.8.05.0216. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 95051317), sustenta o Embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado. Alega que o aresto não analisou adequadamente as teses defensivas acerca da inadequação das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (feminicídio e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), limitando-se a invocar a soberania dos veredictos sem demonstrar o lastro probatório específico. Aponta, ainda, a existência de obscuridade e contradição na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e seus reflexos no cálculo final, bem como na análise das circunstâncias judiciais. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por Willian de Oliveira dos Santos, com a devida análise da prova que sustentou as qualificadoras do feminicídio e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a explanação clara sobre as circunstâncias que ensejaram a exasperação da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12 (um doze avos), diante da natureza qualificada da confissão. IV – Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “Com efeito, ao analisar o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que os eminentes Desembargadores examinaram de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas pela defesa, não havendo omissão a ser sanada. No que tange à alegada omissão quanto à análise das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o judicioso Acórdão debruçou-se expressamente sobre os argumentos apresentados, concluindo pela manutenção das qualificadoras do feminicídio e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com base em fundamentação concreta extraída dos autos. [...] Quanto à alegada obscuridade e contradição na dosimetria da pena, especialmente no que concerne à aplicação da atenuante da confissão espontânea, tampouco assiste razão ao Embargante. O v. Acórdão foi expressamente reformado para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a na fração de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, efetuando-se, em seguida, a compensação com o acréscimo decorrente das agravantes reconhecidas, alcançando-se a pena intermediária de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Inexiste, portanto, obscuridade ou contradição a ser declarada, eis que a questão foi adequadamente enfrentada e fundamentada, com base em elementos concretos dos autos e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante disto, data vênia, o que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito, hipótese incompatível com os embargos aclaratórios. O eventual inconformismo do Recorrente com o mérito da decisão deve ser objeto de impugnação perante os órgãos de justiça competentes, eis que a rediscussão do julgado por meio da estreita via dos embargos de declaração torna inviável o acolhimento do recurso, ante a flagrante afronta ao art. 619 do CPP”. V – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese sob exame. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 8001723-31.2023.8.05.0216, provenientes da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Embargante, Willian de Oliveira dos Santos, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.